Tribunal: TJMT
Processo: 1036537-83.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036537-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRHIZAN PEREIRA BRITO DE SOUZA - CPF: 061.564.571-27 (APELANTE), DEIVID HUNAS PESSOA - CPF: 071.037.211-65 (APELANTE), ESROM CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 061.714.751-57 (APELANTE), LEANDRO HENRIQUE DE MOURA LARA - CPF: 062.431.241-00 (APELANTE), LUAN IGOR DE OLIVEIRA CARDOZO - CPF: 061.762.781-98 (APELANTE), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO), ESDRAS MATOS CARDOSO - CPF: 003.939.201-51 (TERCEIRO INTERESSADO), WERNER CAVALCANTE JOVINO - CPF: 693.390.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONNY DA SILVA ROSA - CPF: 051.269.221-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUNICE DOLCE - CPF: 049.214.448-62 (VÍTIMA), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (ADVOGADO), MANFRIED ZAMBARDINO - CPF: 046.330.918-91 (VÍTIMA), MARGARETH MARIA GONCALVES - CPF: 318.233.601-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo triplamente majorado. Extorsão tentada. Prova testemunhal e material suficiente. Cúmulo de causas de aumento de pena. Concurso material de crimes. Preliminar Rejeitada. Recurso da defensoria pública parcialmente provido. Recurso do réu Luan desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luan Igor de Oliveira Cardozo
,
Leandro Henrique de Moura Lara
,
Crhizan Pereira Brito de Souza
,
Esrom Carvalho dos Santos
e
Deivid Hunas Pessoa
. O três primeiros condenados por autoria dos crimes de Roubo triplamente majorado (art. 157, §2º, II e IV e §2º-A, I, do CP) e Extorsão tentada (art. 158, §§ 1º e 3º, c/c art. 14, II, do CP) e os dois últimos como autores do crime de Roubo majorado
(art. 157, § 2º, II, CP)
.

II. Questão em discussão

2. As questões preliminares são: (i) se o reconhecimento realizado na delegacia é válido, mesmo sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP; e no mérito, se: (ii) as provas produzidas são suficientes para a condenação dos réus
Luan
,
Esrom
e
Deivid
; (iii) se deve ser desclassificado o crime de roubo consumado para tentativa; (iv) se cabe o reconhecimento de crime impossível quanto à extorsão tentada; (v) se deve ser aplicado o concurso formal de crimes ou reconhecer crime único entre roubo e extorsão; (vi) se a pena-base aplicada foi correta ou se deve ser reduzida ao mínimo legal; (vii) se é possível a cumulação de frações na aplicação das majorantes no crime de Roubo; (viii) se a pena de multa foi fixada de acordo com a dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. Ainda que o procedimento de reconhecimento realizado na delegacia não tenha observado rigorosamente o art. 226 do CPP, ele foi corroborado por outras provas, como a prisão em flagrante e a confissão judicial, o que afasta a nulidade.

4. As provas testemunhais, especialmente os depoimentos de policiais e as imagens da câmera de segurança, confirmam a participação de todos os réus, inclusive
Luan
,
Esrom
e
Deivid
, como coautores no crime de roubo.

5. O pedido de desclassificação do crime de roubo para tentativa foi rejeitado, pois ficou comprovada a inversão da posse dos bens subtraídos, consumando-se o delito.

6. O crime de extorsão tentada não configura crime impossível, visto que a exigência de vantagem indevida por meio de grave ameaça já caracteriza o delito, mesmo sem a obtenção da vantagem.

7. A aplicação de concurso material entre os crimes de roubo e extorsão foi mantida, pois são delitos autônomos, praticados em momentos distintos, embora no mesmo contexto fático.

8. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi justificada pela elevada culpabilidade dos réus, demonstrada pela violência exacerbada e as graves consequências do crime para as vítimas.

9. A aplicação cumulativa das majorantes no crime de roubo foi corretamente fundamentada. O envolvimento de cinco agentes e a grave restrição de liberdade das vítimas justificam a cumulação de frações superiores ao mínimo, conforme entendimento consolidado.

10. A fixação da pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar da Defensoria Pública rejeitada e, no mérito, apelo provido em parte

com redimensionamento da pena de multa dos réus. Recurso do réu Luan desprovido. Mantidas as condenações dos réus.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento realizado na delegacia, corroborado por outras provas, não gera nulidade.

2. A confissão judicial e as provas documentais e testemunhais são suficientes para a condenação dos réus.

3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por curto período de tempo.

4. O crime de extorsão se consuma com a exigência de vantagem indevida, independentemente de sua obtenção.

5. Roubo e extorsão são delitos autônomos, caracterizando concurso material de crimes.

6. É justificada
a fixação da pena-base acima do mínimo legal se demonstrada a elevada culpabilidade dos réus, revelada pela violência exacerbada e as graves consequências do crime para as vítimas.

7. É válida a aplicação cumulativa das majorantes quando justificada pelas circunstâncias do crime.

8. A pena de multa deve ser proporcional à privativa de liberdade.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II e IV, §2º-A, I; art. 158, §§ 1º e 3º, c/c art. 14, II; CF/1988, art. 5º, XLVII.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - HC nº 652.284/SC; TJMT, N.U 1000387-14.2020.8.11.0099, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 18/04/2022; STJ, Súmula 582; STJ, REsp n. 1.805.173/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/10/2022; STJ, AgRg no REsp n. 2059295/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 26/06/2023; TJMT, N.U 1000173-67.2022.8.11.0094, Vice-Presidência, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 13/02/2024; Enunciado nº 33 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações Criminais, interpostas a tempo e modo por
Luan Igor de Oliveira Cardozo
,
Leandro Henrique de Moura Lara
,

Esrom Carvalho dos Santos
,
Deivid Hunas Pessoa
e
Crhizan Pereira Brito de Souza
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª

Vara Criminal de Rondonópolis/MT.
, que condenou
Luan
,
Leandro
e
Crhizan
como autores dos crimes de
Roubo majorado
, por três vezes (art. 157, §

2º, II e IV e § 2º-A, I, CP) e
Extorsão

majorada
na modalidade
tentada
, por duas vezes (art. 158, §§ 1º e 3º c/c art. 14, II, CP), à pena individualizada

de 18 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 332 dia-multa; e,
Esrom
e
Deivid
como autores do crime de
Roubo majorado
(art

157, § 2º, II, CP), à pena individualizada de 7 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 69 dias-multa.

Em
razões
recursais, patrocinando a defesa de
Leandro
,
Esrom
,
Deivid
e
Crhizan
, a Defensoria Pública arguiu
preliminar de nulidade
dos reconhecimentos pessoais realizados na delegacia, por inobservância às regras do art. 226 do CPP.
No mérito
, almejou:
a)

absolvição
de
Esrom
e
Deivid
por insuficiência de prova;
b)

desclassificação
do crime de roubo consumado para tentativa;
c)
reconhecimento de
crime impossível
no que tange ao crime de
Extorsão tentada
;
d)
reconhecimento de
crime único
quanto aos delitos de
roubo majorado e tentativa de extorsão
ou, ao menos, o
concurso formal
de crimes; e) fixação da
pena-base no mínimo
legal; f) o
afastamento do cúmulo de causas especiais de aumento
de pena no crime de roubo;

g) no crime de
extorsão tentada
, a aplicação da causa de
diminuição
da tentativa na sua fração máxima de
2/3
; e, h)
redimensionamento das penas de multa
alegando-se que foram fixadas sem harmonia com a pena privativa de liberdade (Id. 213888100).

Por sua vez, a defesa de
Luan
requereu sua
absolvição
por insuficiência de prova, ressaltando a ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia. Todavia, caso mantida a condenação, em confusas razões, a defesa de
Luan
pleiteou a
readequação da pena
imposta, reconhecendo-se que ele não participou do emprego de arma de fogo ou da violência empregada contra as vítimas (aparentemente, alega-se participação de menor importância) – Id. 213888050.

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pela
rejeição da preliminar
arguida pela Defensoria Pública e,
no mérito
, pelo
desprovimento
dos apelos (Id. 213888104/05);
igualmente a PGJ
em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 226078656):

SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO DEIVID E ESROM – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DA PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NA PRÁTICA DELITUOSA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TENTATIVA NO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 916/STJ. PEDIDO DE CRIME IMPOSSÍVEL QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME QUE SE CONSUMA NO MOMENTO DA EXIGÊNCIA (SUMULA 96/STJ), INDEPENDENTE DO RECEBIMENTO DA VANTAGEM ILÍCITA. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DAS PENAS – IMPOSSIBILIDADE – PENAS BEM DOSADAS E FAVORECENDO, DE CERTA FORMA, OS APELANTES. PELO DESPROVIMENTO DO APELO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a Defensoria Pública alegou que o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia Civil foi ilegal, vez que o procedimento não obedeceu às formalidades do art. 266, II, do CPP, sendo inválido.

Nessa mesma linha de raciocínio, a defesa de
Luan
, ao sustentar a falta de prova para a condenação, alegou ser inválido o reconhecimento realizado pelas vítimas na delegacia.

Pois bem. Primeiramente, não desconheço o entendimento do STJ, de que
“
O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art.
226
do
CPP
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.”
(
HC nº 652.284/SC).

Porém, o caso em comento não tem como único elemento de prova da autoria delitiva o reconhecimento realizado na delegacia, fato que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma acima referido.

Constata-se dos autos que as vítimas reconheceram alguns dos réus como os autores dos crimes, conforme registrado nos termos de reconhecimento. Contudo, apesar das fragilidades presentes nesses termos e da ausência de repetição do reconhecimento em juízo, é certo que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não implica, por si só, a nulidade do ato. A nulidade somente ocorreria se a condenação não estivesse amparada por um conjunto probatório suficiente, o que não se verifica no presente caso.

Tal entendimento foi sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 29 da TCCR/TJMT
,

in litteris:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento dos apelantes, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a condenação de ambos, vez que foram condenados, também, por terem sido presos em flagrante em poder das
res furtivae
e da motocicleta com características compatíveis com aquela que foi utilizada na prática do ilícito. (...)” (N.U 1000387-14.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Com efeito, a
condenação dos réus não se ampara, exclusivamente, nos reconhecimentos realizados na fase investigativa, mas em outros elementos de prova. Aliás, os réus
Luan
,
Leandro
e
Crhizan
foram surpreendidos pelos policiais militares em plena prática criminosa. Eles tentaram fugir, mas foram alcançados e presos em flagrante delito na posse de diversos pertences das vítimas e, ainda, confessaram judicialmente a autoria delitiva.

No que tange ao réu
Esrom
, não foi realizado qualquer reconhecimento por parte das vítimas, motivo pelo qual não há que se cogitar a nulidade de reconhecimento. Em relação ao réu
Deivid
, este foi reconhecido na delegacia por apenas uma das vítimas, sendo que tal reconhecimento sequer foi utilizado como fundamento para a sua condenação.

Destarte, levando em conta que a sentença não está embasada nos reconhecimentos realizados em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que são aptos embasar o édito condenatório, inviável se falar na nulidade alegada.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara

Narrou-se na denúncia que, no dia 21.10.2023, por volta de meia noite,
Luan Igor de Oliveira Cardozo
,
Leandro Henrique de Moura Lara
e
Crhizan Pereira Brito de Souza
invadiram a residência localizada na Avenida Ary Coelho, nº 844, Vila Birigui, Rondonópolis/MT, e, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas
Margareth Maria de Sousa
,
Cleunice Dolce
e
Manfried Zambardino
, lhes subtraíram diversos pertences. Enquanto isso, os réus
Esrom Carvalho dos Santos
e
Deivid Hunas Pessoa

auxiliaram os seus comparsas indiretamente durante a ação, permanecendo do lado de fora da residência, fazendo a vigilância do entorno.

Extrai-se da exordial acusatória que a vítima
Margareth
, funcionária naquela residência, foi rendida ao chegar no local, sendo mantida sob a mira de uma arma de fogo enquanto os réus procuravam por um cofre e outros objetos de valor. Posteriormente, os proprietários do imóvel, a vítima
Cleunice
(67 anos) e
Manfried
(86 anos), foram abordados e agredidos pelos réus
Crhizan
,
Luan
e
Leandro
, que, além de tudo, exigiam a realização de transferências via PIX e informações sobre a localização de cofre e joias.

Após serem acionados por um transeunte, os policiais militares compareceram ao local e lograram êxito em prender em flagrante delito os réus
Crhizan
,
Luan
e
Leandro
. Logo após, os réus
Esrom
e
Deivid
foram identificados e presos, com base em imagens de segurança e diligências policiais.

Após regular trâmite processual,

Luan
,
Leandro
e
Crhizan
foram condenados como autores dos crimes de Roubo triplamente majorado, contra três vítimas (art. 157, § 2º, II e IV e § 2º-A, I, CP) e Extorsão majorada na modalidade tentada, por duas vezes (art. 158, §§ 1º e 3º c/c art. 14, II, CP), à pena individualizada de 18 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 332 dia-multa; e,
Esrom
e
Deivid
foram condenados, apenas, como autores do crime de Roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP), à pena individualizada de 7 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 69 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, a Defensoria Pública
almejou:
a)
absolvição de
Esrom
e
Deivid
por insuficiência de provas;
b)
desclassificação do crime de roubo consumado para tentativa;
c)
reconhecimento de crime impossível no que tange ao crime de Extorsão tentada;
d)
reconhecimento de crime único quanto aos delitos de roubo majorado e tentativa de extorsão ou, ao menos, o concurso formal de crimes;
e)
fixação da pena-base no mínimo legal;
f)
o afastamento do cúmulo de causas especiais de aumento de pena no crime de roubo na terceira fase dosimétrica;
g)
no crime de extorsão tentada, a aplicação da causa de diminuição da tentativa na sua fração máxima de 2/3; e,
h)
redimensionamento das penas de multa alegando-se que foram fixadas de desarmonia com a pena privativa de liberdade.

Por sua vez, a defesa de
Luan
requereu a

absolvição por insuficiência de provas. Mas, caso mantida a condenação, em confusas razões, pleiteou a readequação da pena imposta, reconhecendo-se que
Luan
não participou do emprego de arma de fogo ou da violência empregada contra as vítimas (aparentemente, alega-se participação de menor importância).

Passo à análise das teses arguidas.

I – Pleitos Absolutórios
–
Luan, Esrom e Deivid

A
existência dos crimes
e sua
autoria
vêm comprovadas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 213889197), Termo de Apreensão (Id. 213887876), Termos de Reconhecimento de Objeto (Id. 213887862) e declarações da vítima e testemunhas nas fases policial e judicial, respectivamente (Ids. 213889198/99, 213887850, 213887873, 213887879 e 213887994).

Luan Igor de Oliveira Cardozo

Primeiramente, é importante ressaltar que
Luan
, juntamente com os réus
Leandro
e
Crhizan
, foram flagrados no momento da prática criminosa pelos policiais militares, ainda com objetos subtraídos das vítimas e, não fosse suficiente,
Luan
confessou judicialmente sua participação no crime, malgrado ter negado o uso de arma de fogo e o emprego de violência. Assim, evidente que a confissão judicializada, aliadas às demais provas (dentre elas as palavras dos policiais militares que o prendeu em flagrante delito em posse de pertences das vítimas), comprova a autoria delitiva atribuída a
Luan
.

Malgrado a alegação da defesa de
Luan
de que ele não portou arma de fogo, nem agrediu as vítimas, é certo que ele admitiu que estava no local e que participou da ação criminosa. Assim sendo, a participação em crimes como roubo e extorsão, quando realizados em concurso de agentes, dispensa a necessidade de cada agente praticar todas as ações criminosas. A divisão de tarefas entre os participantes, como a vigilância e a coação das vítimas, caracteriza a coautoria, sendo todos igualmente responsáveis pela execução dos atos criminosos.

Não fosse suficiente, as vítimas relataram que os criminosos agiam em conjunto, com constantes trocas de posição e revezamento de tarefas. Nesse contexto, mesmo que
Luan
não tenha sido diretamente identificado como o portador da arma de fogo, sua presença e atuação conjunta contribuíram para o sucesso da empreitada criminosa.

O fato de
Luan
estar presente e de ter ingressado na residência das vítimas, na companhia de comparsa armado, evidencia sua participação ativa no crime de roubo, de modo que, é responsável pelos atos praticados pelos seus comparsas, ainda que não tivesse o desejo de portar arma de fogo ou de agredido as vítimas. Tudo nos termos do art. 29 do CP, que estabelece que quem concorre para o crime comete as mesmas penas, independentemente de ter praticado diretamente a violência ou usado a arma de fogo. A participação de
Luan
foi essencial para o desenrolar da ação criminosa, sendo irrelevante, para fins de condenação, quem efetivamente portou a arma ou desferiu os golpes contra as vítimas.

Portanto, a alegação de
Luan
de que não portou a arma ou não agrediu as vítimas não afasta sua responsabilidade penal, já que, em crimes cometidos em concurso de agentes, todos os envolvidos são considerados coautores pelos atos praticados em conjunto.

A propósito, colaciono aresto de julgado deste e. Tribunal:

“(...) o ajuste de vontades e a divisão de tarefas no crime de roubo caracterizando a coautoria e não participação de menor importância, porque é cediço que
o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração
. (...)” (N.U 0000726-25.2013.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

Esrom Carvalho dos Santos

e Deivid Hunas Pessoa

É inviável também a absolvição dos réus
Esrom
e
Deivid
, pois, de acordo com as investigações realizadas pela polícia civil, câmeras de segurança capturaram imagens deles nas proximidades do local do crime na noite anterior, demonstrando seu envolvimento na preparação da ação criminosa. Aliás, as imagens contradizem a versão apresentada por eles durante seus interrogatórios (policial e judicial), de que estavam apenas "fumando maconha" em uma praça nas proximidades durante a manhã do crime.

A testemunha
Patric Oliveira dos Santos
, policial civil, declarou em juízo que, por meio de câmeras de segurança de locais próximos à residência das vítimas, foi possível identificar o réu
Deivid
falando ao celular por volta das 6h24min no dia dos fatos, horário em que o próprio acusado afirmou estar em uma praça fazendo uso de entorpecentes. Na mesma data, às 7h23min,
Deivid
também foi captado pelas câmeras transitando na rua localizada atrás da casa das vítimas. Além disso, na noite anterior ao crime, as imagens de segurança mostraram uma motocicleta estacionada na calçada, da qual desceram duas pessoas que se dirigiram à residência das vítimas. Posteriormente, por volta das 3h23min, apenas uma pessoa retornou à motocicleta e deixou o local. As características da motocicleta identificada nos vídeos coincidem com a da motocicleta apreendida em posse de
Esron
. Por fim, a testemunha narrou que, no momento da comunicação do roubo em andamento, foi informado que duas pessoas em uma motocicleta estavam dando suporte ao crime quando a vítima
Manfried
foi arrastada para dentro da residência.

Registre-se, ainda, que durante a prática criminosa, um dos réus declarou à vítima Margareth que o grupo estava esperando na casa desde o dia anterior, aguardando a chegada dos proprietários. Assim, a permanência prolongada dos réus no local, desde a noite anterior, indica um planejamento detalhado, em que todos os envolvidos, incluindo
Deivid
e
Esrom
, tinham funções específicas.

Portanto, a combinação das filmagens, as declarações dos réus e as informações das vítimas mostra que
Deivid
e
Esrom
participaram ativamente do crime, e que sua versão de que estavam simplesmente passando pelo local ou não tinham conhecimento do que estava acontecendo é insustentável diante das provas.

Destarte, conclui-se que a versão apresentada pelos réus
Deivid
e
Esrom
, não foi, sequer minimamente, comprovada por qualquer meio e, portanto, não é apta a desconstituir o conjunto probatório colhido nos autos.

Enfim, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

A propósito, é o entendimento do STJ:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação dos réus
Luan
,
Esrom
e
Deivid
.

Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo as Defesas se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando comprovada a existência dos crimes e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos réus.

II – Pleito Desclassificatório

A defesa dos réus
Leandro
,
Esrom
,
Deivid
e
Crhizan
pleiteou, alternativamente, a desclassificação do roubo para sua modalidade tentada, alegando que, no caso em apreço, não houve a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por curto período de tempo, uma vez que os réus, devido a ação da polícia militar, sequer conseguiram se afastar da residência da vítima, e foram abordados assim que pularam o muro.

Entretanto, ficou cabalmente comprovado nos autos que, ao serem capturados pelos policiais, os réus
Leandro
,
Luan
e
Crhizan
portavam objetos subtraídos das vítimas e, portanto, se a coisa subtraída passou para o poder dos réus, não merece guarida a tese recursal que busca a desclassificação do roubo consumado para sua forma tentada.

In casu
, é certo que os réus obtiveram a posse mansa e pacífica de pertences das vítimas, sendo dispensável o distanciamento do local do crime. Ora, diante desse contexto, percorrido todo o
iter criminis
,
não
há falar-se em desclassificação do delito em tela para a forma tentada.

Ilustrando esse raciocínio, vale conferir:

“(...) A consumação do roubo aperfeiçoa-se com
“a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582). (...)” (N.U 1000400-16.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

III - Extorsão - Crime Impossível

A Defensoria Pública requereu, ainda, o reconhecimento do crime impossível em relação à tentativa de extorsão majorada, sustentando que as vítimas não dispunham de aplicativo para realizar transferências via PIX, tampouco possuíam cofre ou senha a ser fornecida, o que tornaria, desde o início, inviável a consumação do delito.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento, pois, conforme o enunciado da Súmula nº 96 do STJ,
“O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”
. Dessa forma, o simples emprego de violência ou grave ameaça com o objetivo de coagir as vítimas, ainda que sem êxito, é suficiente para caracterizar o delito, afastando, assim, a tese de crime impossível.

Ademais, é importante consignar que, a meu ver, o magistrado incorreu em equívoco ao reconhecer a tentativa no crime de extorsão, uma vez que o delito claramente se consumou com o uso de violência e graves ameaças contra as vítimas. Conforme já exposto, o crime de extorsão se consuma no momento em que há a exigência de vantagem indevida, independentemente de a vítima possuir os meios para satisfazê-la. Portanto, o simples fato de os réus terem coagido as vítimas mediante ameaças e violência já caracteriza a consumação do crime, ainda que a transferência via PIX não tenha sido efetivada.

Nesse sentido:

“(...) O crime de extorsão é delito formal, que se consuma com a exigência da vantagem indevida (AgRg no REsp n. 1.763.917/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/10/2018). (...)” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, a obtenção das vantagens ou a existência de meios para que a vítima as forneça não são requisitos para a consumação do delito. Isso significa que, mesmo que as vítimas não tivessem o aplicativo para realizar transferências via PIX ou um cofre para fornecer a senha, o crime já havia se consumado no momento em que elas foram coagidas a fazê-lo.

E aqui, destaco que as vítimas foram submetidas a intenso constrangimento físico e psicológico. Elas foram violentamente agredidas e ameaçadas de mal grave caso não realizassem as transferências ou não revelassem a localização de um cofre. A exigência das transferências via PIX e da senha do cofre foi feita sob grave ameaça, independentemente de as vítimas terem ou não os meios para satisfazer as exigências. Esse fato caracteriza a extorsão, impossibilitando o acolhimento da tese de crime impossível quanto à extorsão.

IV – Roubo e Extorsão tentada – Crime Único ou Concurso Formal

A Defensoria Pública pleiteou o reconhecimento de crime único ou de concurso formal entre os delitos de roubo e extorsão, sustentando que ambos ocorreram no mesmo contexto fático.

Todavia, ainda que praticados em circunstâncias semelhantes, trata-se de crimes autônomos, com momentos consumativos distintos. O roubo se consuma com o efetivo apossamento da coisa alheia, ainda que por breve lapso temporal, enquanto a extorsão se aperfeiçoa com o emprego de violência ou grave ameaça, independentemente de a vantagem indevida ser efetivamente obtida.

Nas palavras de
Luiz Regis Prado
,
“A extorsão, apesar de muito semelhante, não se confunde com o roubo. Neste, o autor toma a coisa pessoalmente, naquela, faz com que ela lhe seja entregue ou colocada à sua disposição”
(PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. 13ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 900).

A propósito, colaciono aresto de julgado deste TJMT:

“(...) É inadmissível o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de roubo majorado e extorsão, ou reconhecimento do concurso formal entre os crimes, consoante jurisprudência do STJ, no sentido de que: “Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático”. (AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2022). (...)” (N.U 1027855-42.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Ademais, o concurso formal só se aplica quando as condutas criminosas resultam de uma única ação que gera dois ou mais resultados. No caso em análise, verificam-se ações distintas – a subtração de bens, que caracteriza o crime de roubo, e o constrangimento para a realização de transferências financeiras, configurando o delito de extorsão. Embora relacionadas, essas condutas são independentes, configurando, assim, concurso material de crimes.

Eis o entendimento desta Terceira Câmara Criminal:

“(...) Demonstrada a ocorrência de condutas distintas e sucessivas, praticadas com desígnios autônomos no mesmo contexto fático, não há como ser reconhecido o crime único, tampouco o concurso formal entre os delitos de extorsão majorada e roubo circunstanciado, uma vez que se trata de concurso material de crimes. (...)” (N.U 0001391-48.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

Assim, tratando-se de crimes de roubo e extorsão (tentada) ocorridos no mesmo contexto, deve ser aplicado o concurso material de crimes, e não o reconhecimento de crime único.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ:

“(...) Incabível o reconhecimento do crime único, pois consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). (...)” (AgRg no HC n. 758.667/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Portanto, tendo em vista que os delitos de roubo e extorsão tentada foram praticados com desígnios autônomos, mediante mais de uma ação, com pluralidade de condutas, configurado está o concurso material, impossibilitando a incidência de crime único ou concurso formal.

V - Pena-Base

Luan, Leandro e Crhizan

No que se refere ao delito de roubo majorado, a pena-base dos réus
Luan
,
Leandro
e
Crhizan
foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a avaliação negativa da culpabilidade dos réus, bem como as consequências do crime.

Para fundamentar a elevação da pena-base, o magistrado de primeiro grau consignou que
“o réu agiu com
culpabilidade
altamente reprovável, uma vez que atuou com premeditação e frieza. Mesmo sem encontrar objetos de valor relevante, decidiu aguardar o retorno das vítimas ao imóvel para subtrair-lhes os bens de interesse. Ademais, o acusado agrediu fisicamente uma senhora que se encontrava em tratamento de saúde e, além disso, submeteu um senhor de 87 anos à humilhação ao deixá-lo seminu”
. Quanto às
consequências do crime
, o juiz destacou que
“foram graves, pois, além das lesões físicas sofridas por Manfried e Cleunice, evidenciadas no tipo penal, as vítimas continuam abaladas, amedrontadas e traumatizadas pela agressividade do acusado e seus comparsas. Conforme depoimento de Cleunice, as vítimas tiveram que abandonar o imóvel em que residiam na tentativa de restaurar a saúde psicológica, uma vez que nenhuma delas conseguia mais permanecer na casa.”
.

De fato, a premeditação do crime, como no presente caso, é suficiente para justificar a elevação da pena-base. Os réus permaneceram na residência desde o dia anterior, conforme demonstrado nos depoimentos e provas, o que evidencia planejamento e preparação para a prática criminosa. Essa circunstância agrava a culpabilidade, revelando um elevado grau de dolo e frieza na execução do delito.

A propósito, colaciono julgado do STJ:

“(...) A premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal. (...)” (AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste TJMT, conforme enunciado nº. 49 da TCCR (
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
).

As vítimas, um casal de idosos, foram brutalmente agredidas durante o assalto à sua residência:
Cleunice
, de 62 anos e em tratamento de câncer, foi jogada ao chão e golpeada com chutes e socos; e,
Manfried
, de 86 anos, foi arrastado seminu para dentro de casa, agredido com socos e pontapés, deitado sobre cacos de vidro e ameaçado com uma arma colocada em sua boca. Além disso, ambos sofreram ameaças constantes, e o casal foi obrigado a mudar de residência devido ao trauma. O nível de violência, com agressões físicas e psicológicas severas, demonstrou uma conduta extremamente reprovável por parte dos réus, justificando a elevação da pena-base.

E não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que, no presente caso, houve clara violência excessiva que ultrapassou aquela inerente ao tipo penal. Aliás, conforme o exame de corpo de delito, as vítimas
Cleunice
e
Manfried
apresentaram as seguintes lesões:

Cleunice:
“Equimose em região orbitaria direita. Escoriação em lábio superior, Escoriação nasal, equimose em ombro direito, escoriação em face anterior de terço proximal de braço direito, Equimose em face anterior de terço distal de antebraço direito, equimose em terço proximal de terço distal de antebraço esquerdo, Equimoses em face anterior de coxa direita e coxa esquerda, equimose em joelho esquerdo, equimose em tornozelo direito, Equimoses em região escapular esquerda, equimose em região escapular direita, equimoses em região dorsal esquerda e região dorsal direita”
(Id. 213887906)

Manfried:
“Equimose em face anterior de terço médio de braço direito, Equimose em face anterior de terço médio de antebraço esquerdo, equimose em região lombar esquerda”.
(Id. 213888010)

Sobre o tema, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) Hipótese na qual não se constata
bis in idem
na dosimetria da pena, uma vez que a culpabilidade foi sopesada em razão de a ação do agente ter extrapolado a violência e a grave ameaça do tipo penal do roubo, eis que causou lesões no braço da vítima, devendo, portanto, ser mantida a elevação da pena-base, o que não se confunde com o aumento de pena na terceira etapa, com amparo no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 2.398.304/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)

Igualmente, em relação a
Luan
,
Leandro
e
Crhizan
, é imprescindível a manutenção da exasperação da pena-base, considerando as
consequências do crime
, que foram de fato graves. As vítimas sofreram um abalo psicológico significativo, incomum em situações dessa natureza, o que justifica a fixação da pena em patamar superior ao mínimo legal.

Durante seus depoimentos em juízo, as vítimas descreveram o impacto traumático causado pela agressividade dos réus. Conforme o relato de
Cleunice
, elas foram forçadas a abandonar a residência na tentativa de preservar sua saúde mental, já que, após o ocorrido, nenhuma das três vítimas (
Margareth
,
Cleunice
e
Manfried
) conseguia mais suportar permanecer no local.

Nesse prisma, entendo que o abalo psicológico sofrido pelas vítimas ultrapassa aquele inerente ao tipo penal e, portanto, merece um maior grau de reprovação. A intensidade do trauma causado justifica uma exasperação mais rigorosa da pena, tendo em vista as consequências excepcionais e duradouras do crime sobre as vítimas.

Nessa linha de raciocínio, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A violência empregada contra a vítima idosa autoriza a exasperação da pena-base ao se considerar que “a execução do delito extrapolou o exigido pelo tipo penal básico” (STJ, HC nº 421244/SC).
O abalo emocional causado à vítima mostra-se concreto e idôneo, razão pela qual justifica a “atribuição de maior rigor penal à vetorial consequências do crimes”
(STJ, AgRg no REsp nº 1814988/PR). (N.U 1001285-75.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023) Destaquei

Diante de todas essas considerações, é inviável acolher o pedido de
Luan
,
Leandro
ou
Crhizan
para fixação da pena-base no mínimo legal.

Luan, Esrom e Deivid

É importante destacar que o acolhimento do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, formulado pela defesa do réu
Luan
e pela Defensoria Pública em favor dos réus
Deivid
e
Esrom
, é inviável. A defesa alega que os réus não participaram da violência empregada contra as vítimas e que
Luan
, em particular, sequer portou arma de fogo. No entanto, tais argumentos não afastam a responsabilidade dos réus, uma vez que, em casos de coautoria, todos os envolvidos possuem o domínio do fato e respondem pela prática do crime, independentemente de terem praticado diretamente os atos de violência ou portado arma, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

Além de haver cabal comprovação nos autos de que o crime foi cometido com extrema violência contra as vítimas e com o emprego de arma de fogo, a qual foi apreendida nos autos, adoto o entendimento de que
“Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que sua conduta, ainda que atípica quando observada isoladamente, seja essencial para a realização do fato típico. Assim, tratando-se de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito”
(STJ, AgRg no AREsp 1364031/MG). (N.U. 1008688-39.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE em 19/02/2024).

Ainda que os réus
Deivid
e
Esrom
não tenham participado diretamente da violência exercida contra as vítimas, permanecendo do lado de fora do imóvel, e mesmo que seja verdadeira a alegação de
Luan
de que, embora presente no interior da residência, não participou das agressões nem do uso da arma de fogo, é indubitável que todos, em conluio, anuíram à vontade comum, ao exercerem ativamente seus papéis na empreitada criminosa. A conduta de cada um contribuiu de maneira decisiva para a consumação dos crimes, sendo, portanto, corresponsáveis pelos atos praticados.

Nesse sentido:

“(...) Na “coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado” (STJ - AgRg no AREsp 1364031/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.5.2020) Se o delito foi praticado em concurso de pessoas, basta que um dos agentes utilize a arma, circunstância objetiva, para que a causa de aumento se estenda aos demais (STJ, REsp nº 877.299/PE - Relator: Min. Gilson Dipp - 29.6.2007). (...)” (N.U 1004485-29.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

Especificamente no caso dos réus
Deivid
e
Esrom
, a meu ver, eles deveriam ter sido condenados pelos mesmos delitos pelos quais os demais réus foram condenados, pois anuíram à conduta destes. A partir do momento em que se associaram para cometer o crime, distribuindo as funções entre si, com
Luan
,
Leandro
e
Crhizan
ingressando na residência, empregando arma de fogo, exercendo violência excessiva e proferindo graves ameaças, enquanto
Deivid
e
Esrom
permaneceram nos arredores, inclusive desde a noite anterior ao crime, atuando como vigilantes e oferecendo cobertura aos demais, fica claro que anuíram à conduta de todos. Consequentemente, participaram de todos os atos criminosos, incluindo o uso de arma de fogo, a violência exacerbada e até mesmo a extorsão.

Enfim, apesar de tudo isso,
Deivid
e
Esrom
sequer foram denunciados nos mesmos termos que os demais réus, não havendo, portanto, que se falar em modificação da sentença nesse sentido. No entanto, é evidente que não se pode neutralizar as circunstâncias negativas do crime, especialmente considerando a extrema violência exercida contra as vítimas pelos seus comparsas, conduta com a qual
Deivid
e
Esrom
anuíram, participando ativamente da empreitada criminosa.

VI – Majorantes do crime de Roubo

Em relação aos réus
Luan
,
Leandro
e
Crhizan
, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, em razão de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime).

Na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas a agravante do art. 61, II, "h", do CP (vítimas idosas) e a atenuante da confissão espontânea, as quais foram devidamente compensadas entre si.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento do concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, majorou-se a reprimenda em 1/3 (concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas) e mais 2/3 (emprego de arma de fogo). Para tanto, todavia, o juiz primevo levou em consideração tão somente o critério quantitativo, deixando de justificar o incremento cumulativo com amparo em elementos concretos extraídos dos autos.

Apesar disso, extrai-se do feito a possibilidade de manutenção da aplicação cumulativa das causas de aumento, na medida em que o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas ultrapassou a gravidade já prevista no tipo penal.

A propósito, é entendimento consolidado do STJ, com o qual concordo, que, nos casos de concurso de majorantes (quando há mais de uma circunstância que pode aumentar a pena), o art. 68, parágrafo único, do CP não impõe ao juiz a obrigatoriedade de aplicar apenas uma dessas causas de aumento. Assim, o magistrado pode aplicar mais de uma majorante, desde que justifique de forma adequada a escolha da fração de aumento. A decisão deve ser fundamentada, demonstrando o motivo pelo qual a fração escolhida é a mais apropriada para o caso específico, garantindo que o aumento da pena seja proporcional às circunstâncias, como se observa na hipótese dos autos.

O crime foi perpetrado por cinco agentes, o que ultrapassa o mero concurso de duas ou três pessoas, aumentando significativamente a gravidade da conduta. O envolvimento de cinco indivíduos teve o claro propósito de assegurar maior probabilidade de sucesso na empreitada criminosa, seja para garantir a subtração do maior número possível de bens das vítimas, mantê-las sob controle ou assegurar a impunidade. Essa circunstância justifica a aplicação de uma fração de aumento superior à mínima prevista, uma vez que a atuação em conjunto visou amplificar a eficácia do crime e aumentar o risco e sofrimento das vítimas.

Igualmente, a restrição da liberdade das vítimas foi excessiva, o que justifica a cumulação das causas de aumento. A vítima
Margareth
relatou em juízo que chegou à residência para trabalhar por volta de 6h15min e foi mantida no interior da casa até cerca de 11 horas, quando ouviu a entrada da vítima
Cleunice
(proprietária do imóvel), que imediatamente foi agredida fisicamente pelos réus, que portavam arma de fogo.

Dessa forma, é possível constatar que a vítima
Margareth
permaneceu com sua liberdade restrita pelos réus por aproximadamente 5 horas. Com a chegada das demais vítimas, os réus continuaram a submetê-los a momentos de terror, restringindo também a liberdade destas. Conforme se extrai dos autos e das declarações das vítimas, após a chegada de
Cleunice
e
Manfried
à residência, todos permaneceram privados de sua liberdade até a intervenção policial, um tempo que certamente ultrapassou o necessário para a subtração dos bens, demonstrando o caráter excessivo e cruel da conduta dos réus. Essa prolongada privação de liberdade reforçando a gravidade da conduta, justifica a aplicação de uma fração de aumento mais severa.

Acerca da matéria, eis julgado do STJ:

“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 4. Na hipótese em apreciação,
devidamente justificada a cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e V, e § 2º-A, I, do CP), considerando que o crime foi praticado por cinco agentes, bem como porque eles, mediante emprego de armas de fogo, restringiram as liberdades das vítimas por aproximadamente três horas.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2059295 MG 2023/0085298-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

E, deste e, Tribunal de Justiça:

“(...) Conquanto o art. 68 do Código Penal faculte ao julgador a utilização de apenas uma causa de aumento nas hipóteses de incidência plural, quando houver fundamentação adequada, poderá ser feita a aplicação cumulativa na terceira fase da dosimetria da pena.” (TJMT, AP 1004802-46.2022.8.11.0042) (...)” (N.U 1000173-67.2022.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024)

Aqui, é importante ressaltar que a manutenção da aplicação cumulativa das causas de aumento, com fundamento diverso daquele utilizado pelo magistrado
a quo
, não configura
reformatio in pejus
. Isso porque a alteração dos fundamentos não resultou em uma situação mais gravosa para os réus, apenas manteve a decisão já proferida, sem aumento da pena ou agravamento das consequências.

Sobre a matéria, trago à baila julgados do STF e STJ:

“(...) Não há falar em
reformatio in pejus
se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes (...)” (HC 161884 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018)

“(...) Não se reconhece a ocorrência de
reformatio in pejus
nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014). (...)” (RHC 124739 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018)

“(...) somente se verifica a existência de
reformatio in pejus
quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. (...)” (AgRg no HC n. 787.581/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

VII – Extorsão Tentada – Fração diminutiva

Importa ressaltar que a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do CP utiliza como critério o
iter criminis
percorrido pelo agente ao praticar a conduta criminosa. Assim, quanto mais próximo o agente estiver da consumação do delito, menor deverá ser a fração de redução da pena. Por outro lado, quanto mais distante estiver de consumá-lo, maior deverá ser a diminuição da sanção, refletindo a proporcionalidade entre o grau de execução e a punição aplicada.

Sobre a matéria, colaciono entendimento deste e. TJMT:

“(...) A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. (...)” (N.U 0039388-68.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

No caso dos autos, conforme já abordado neste
decisum
, o magistrado foi benevolente ao reconhecer a tentativa no crime de extorsão, uma vez que os atos praticados pelos réus – como as agressões e ameaças para que as vítimas realizassem transferências bancárias, fornecessem a senha de um cofre ou entregassem valores de qualquer forma – preencheram os requisitos necessários para a consumação do crime de extorsão. Assim, o reconhecimento da tentativa foi indevido, sendo que a conduta dos réus deveria ter sido enquadrada como extorsão consumada.

Nesse prisma, pode-se afirmar que o delito de extorsão foi consumado. No entanto, deixo de analisar se o crime foi, de fato, consumado ou não, com o intuito de evitar
reformatio in pejus
, especialmente porque não houve irresignação por parte do Ministério Público nesse ponto. Além disso, os réus sequer foram denunciados como autores de extorsão consumada, mas sim na forma tentada.

Portanto, considerando que os réus foram denunciados e condenados por extorsão na modalidade tentada, deve-se reconhecer que eles chegaram o mais próximo possível da consumação do delito, o que inviabiliza o acolhimento do pedido defensivo para a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

Assim, deve ser mantida a fração mínima aplicada na sentença, em conformidade com o
iter criminis
percorrido.

VIII - Pena de multa

No que tange à pena pecuniária, assiste razão à Defensoria Pública, uma vez que a fixação da pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros adotados para a pena privativa de liberdade, observando-se, inclusive, a situação econômica do réu. Dessa forma, a proporcionalidade entre ambas as penas deve ser garantida.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa quando esta não segue os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado Orientativo nº 33 da TCCR/TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Essa orientação reforça a necessidade de adequação da pena pecuniária, garantindo sua proporcionalidade e considerando a situação econômica do réu ao definir o valor do dia-multa.

Nota-se que o Juízo de primeiro grau fixou a pena de multa para
Luan
,
Leandro
e
Crhizan
em
258 dias-multa
pelo crime de
Roubo majorado
e em
74 dias-multa
pelo crime de Extorsão tentada. Em relação a
Deivid
e
Esrom
, pelo crime de Roubo majorado, a pena de multa foi fixada em
69 dias-multa
, o que revela uma clara desproporção com a dosimetria da pena aplicada.

Portanto, essa discrepância merece ser redimensionada, de modo a garantir que a pena pecuniária esteja em conformidade com a proporcionalidade da sanção imposta e a situação econômica dos réus.

Destarte, em consonância com a pena privativa de liberdade, e estendendo os efeitos dessa decisão ao réu
Luan
, nos termos do art. 580 do CPP, fixo a pena pecuniária em
31 dias-multa
pelo crime de Roubo majorado para
Luan
,
Leandro
e
Crhizan
; em
9 dias-multa
pelo crime de Extorsão tentada; e, quanto a
Deivid
e
Esrom
, pelo crime de Roubo majorado, em
16 dias-multa
.

Diante de todas essas considerações, em parcial consonância com o parecer da PGJ,
rejeito a preliminar
da Defensoria Pública e,
no mérito
,
dou parcial provimento
ao apelo apenas para
redimensionar a pena pecuniária dos réus
, estendendo os efeitos da decisão ao réu
Luan
, fixando as penas pecuniárias em 40 dias-multa aos réus
Luan
,
Leandro
e
Crhizan
e em 16 dias-multa aos réus
Deivid
e
Esrom
, conforme dosadas as respectivas penas privativas de liberdade. Por fim,
nego provimento
ao apelo de
Luan
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024